Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700837-76.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: GUILHERME BARBOSA PEREIRA DESPACHO Antes de proceder o exame do pedido de atribuição do efeito suspensivo faz-se necessária a juntada da guia de custas que originou o pagamento objeto do ID 26536031 e dos documentos e das peças facultativas mencionadas no ID 26512246 - Pág. 22. Junte-se, no mesmo prazo, documento que possa esclarecer se persiste a limitação para pagamento de créditos extraconcursais em R$ 4.000.000,00 ao mês, conforme anterior orientação do Juízo Universal. Prazo de 48h, sob pena de deserção do recurso. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.